Tribunal: STF
Processo: AI 726784
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Estabilidade financeira. Cálculo da Gratificação de Atividades Técnicas (GATA). Desvinculação. Possibilidade. Precedentes. 




1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 




2. É possível ao legislador desvincular o cálculo de gratificação que foi incorporada pelo servidor inativo daquela percebida pelo servidor em atividade, sem que isso represente violação ao texto constitucional. 




3. Agravo regimental não provido.